Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-08.2024.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001101-08.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEVANIR CHERUBIM - CPF: 229.713.001-53 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1001101-08.2024.8.11.0010

APELANTE: DEVANIR CHERUBIM

APELADO: BANCO PAN S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– IMPROCEDENCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO -

INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR

–
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

2 - Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEVANIR CHERUBIM
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1001101-08.2024.8.11.0010

ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 2% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC/15.

Preliminarmente, argui o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a realização de perícia, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha da prestação do serviço prestado pelo recorrido, porquanto não contratou o empréstimo consignado em discussão, tendo o banco requerido se utilizado da foto constante de seu banco de dados para praticar a fraude, qual seja, a suposta assinatura digital no contrato em discussão.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e sobre a falha da prestação dos serviços do apelado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus de sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID nº 287448688), o requerido inicialmente alega que o autor não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso do autor não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pelo apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se que o autor,
DEVANIR CHERUBIM

ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
em face de
BANCO PAN S.A
,
aduzindo que é pessoa idosa, leiga e de baixa cognição, não acessando com frequência sua conta bancária ou dispositivos eletrônicos.

Ressaltou que
apesar de no dia 21/09/2020 ter contratado um empréstimo no valor de R$4.239,48, sob nº
339699340-8
com o requerido, na mesma data não firmou e não autorizou ninguém a contratar o empréstimo sob nº
339699462-0, no valor de R$ 12.898,20 para pagamento em 84 parcelas de R$ 153,55, sendo totalmente ilegal os descontos que vem ocorrendo em sua conta/benefício.

No mais, alegou que não recebeu o crédito do citado contrato; discorreu
acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de inexistência do negócio jurídico com relação ao contrato sob nº
339699462-0
; b) a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de sua conta e ou benefício de aposentadoria; c) indenização por dano moral no valor de R$20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº
287448663
), o requerido esclareceu sobre os procedimentos da contratação de forma digital;
sustentou a legitimidade do contrato e dos descontos efetivados na conta corrente e ou benefício do autor, visto que a contratação ocorreu de forma digital
e por meio de assinatura eletrônica – “
selfie
”
no dia 15/09/2020, consoante se observa da Cédula de Crédito Bancário
e
documentos de ID nº
265168764 - Pág. 1/9
.

Esclareceu que o contrato nº 339699462-0 no valor de R$ 6.484,92 para pagamento em 84 parcelas de R$ 153,55 que totaliza R$ 12.898,20, se trata de operação para refinanciamento/renegociação da dívida no valor de R$ 4.140,44 de contrato anterior, por isso, do valor financiado de R$ 6.484,92 foi abatido R$ 4.140,44 e creditado o valor restante de R$ 2.344,48 na conta do autor. P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra.
Laura Dorilêo Cândido
.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes,
restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédula de Crédito Bancário nº 339699462-0
, na qual consta a assinatura digital do autor, os documentos pessoais, o IP do computador ou celular utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa da cópia no ID nº 287448666 - Pág. 1/7.

Ainda, ficou demonstrado o crédito do valor de R$ 2.344,48

disponibilizado na conta da parte autora, consoante extrato de ID nº 287448631 - Pág. 4 e a aquiescência desta com o referido valor, posto que, a despeito de alegar que não contratou o citado empréstimo com o requerido, somente se dignou a ajuizar a presente ação em
21
/05/2024
(ID nº 287448625), ou seja, depois de passados mais de três anos da contratação (
15/09/2020
).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”

(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. ”

(TJMT – RAC Nº 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do autor/apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025